Tribunal: TJMT
Processo: 1025797-38.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025797-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANO ANTONIO DA COSTA - CPF: 568.052.681-68 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VALIDADE DE ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO.

1.

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que declarou a inexistência do débito e condenou a empresa ré a pagar indenização a título de dano moral. A empresa ré recorre para que o pedido do autor seja julgado improcedente, afirmando que a relação jurídica e a disponibilização do crédito estão comprovadas. O autor, por sua vez, busca a majoração do valor dos danos morais, sustentando a inexistência de relação jurídica e a ausência de débito.

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se há comprovação da relação jurídica entre as partes e da liberação do crédito contratado; (II) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado em face da alegada fraude e das circunstâncias do contrato.

3.

A legislação brasileira admite diferentes tipos de assinaturas eletrônicas, não sendo a assinatura eletrônica sinônimo de assinatura digital. A assinatura eletrônica utilizada no contrato, mesmo não qualificada pela ICP-Brasil, é válida, pois identificou o signatário mediante e-mail e telefone celular, não havendo impugnação quanto à autenticidade desses dados.

4.

A ferramenta "validar.iti.gov.br", mencionada pelo autor, valida exclusivamente assinaturas qualificadas, sendo desnecessária sua utilização para outros tipos de assinatura eletrônica, como a utilizada no caso, que foi feita com login e senha, conforme previsto na legislação.

5.

Não há elementos que comprovem fraude na contratação, uma vez que o crédito foi depositado na conta vinculada ao autor, conforme registrado na cédula de crédito bancário, há informações de contato (e-mail e telefone) utilizadas para a assinatura eletrônica.

6.

A ausência de marcação da forma de pagamento na cédula de crédito bancário não invalida o documento, visto que tal informação não é requisito essencial conforme a Lei 10.931/2004.

7.

Recurso da ré provido, julgando-se improcedentes os pedidos da inicial. Recurso do autor desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A validade da assinatura eletrônica pode ser reconhecida mesmo quando realizada sem certificação da ICP-Brasil, desde que assegurada a identificação inequívoca do signatário.

2.

A ausência de elementos que comprovem a fraude na contratação impede o reconhecimento da inexistência de débito.

3.

A ausência de marcação da forma de pagamento na cédula de crédito bancário não afeta sua validade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 10.931/2004, art. 29; CPC, art. 98, § 3º.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Tratam-se de Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença que declarou a inexistência do débito e condenou a empresa ré a pagar o valor de R$ 6.000,00 a título de dano moral.

A empresa interpôs recurso onde pretende o seu provimento e que seja julgado improcedente a pretensão do autor por estar comprovada a relação jurídica e a disponibilização do crédito.

O autor também interpôs recurso onde pretende a majoração do valor da condenação a título do dano moral, sob e alegação de não estar comprovada a relação jurídica e a existência do débito.

Nas contrarrazões recursais o autor alega a existência de fraude no empréstimo; inexistência de prova de disponibilização do crédito em conta; ausência de validação da assinatura eletrônica por meio do site
https://validar.iti.gov.br
; divergência do e-mail do consumidor; CCB incompleta, sem assinalização da forma de pagamento; Biometrial facial desacompanhada de outras provas de contratação e seus termos; Inexistência de áudio de contratação, de prova da liberação do dinheiro e de assinatura eletrônica na CCB; fixação de indenizatória insuficiente. Ao final pugna pela majoração do valor da condenação a título de dano moral.

A empresa ré não apresentou contrarrazões, porém apresentou memoriais onde reitera as alegações da contestação de que restou comprovada a relação jurídica e a contratação dos empréstimos e pugna pela reforma da sentença ou a minoração do valor da condenação a título de dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso inominado:

1025797-38.2024.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Luciano Antonio da Costa

Mercadopago.Com Representações Ltda

Recorridos(s):

Luciano Antonio da Costa

Mercadopago.Com Representações Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27/09/2024.

Egrégia Turma;

Quanto à alegação do autor nas contrarrazões de ausência de validação da assinatura eletrônica por meio do site
https://validar.iti.gov.br
, deve ser esclarecido que a legislação brasileira possui diferentes tipos de assinaturas eletrônicas, e são classificadas dependendo do método a ser utilizado para que seja feita a autenticação da pessoa que for assinar o documento.

A assinatura eletrônica não é um sinônimo da assinatura digital, são dois termos distintos e que não se referem a uma só ferramenta. Alguns fatores são levados em consideração no momento em que estiver escolhendo o recurso que mais se adéqua às necessidades da empresa ou da pessoa física.

A finalidade das duas modalidades de assinatura é a mesma, pois possibilitam a emissão de documentos que circulam de maneira eletrônica reconhecidamente autênticos. O que diferencia os dois modelos de assinatura são as
tecnologias
aplicadas na identificação do signatário dos documentos assinados.

Pode-se afirmar que toda assinatura digital é considerada uma assinatura eletrônica, mas nem sempre uma assinatura eletrônica é uma assinatura digital.

De acordo com a lei, existem três tipos de assinaturas eletrônicas: Assinatura eletrônica simples, assinatura eletrônica avançada e assinatura eletrônica qualificada.

A assinatura eletrônica simples, como o próprio nome diz, é a forma mais simples para comprovar a identidade do signatário de um documento. Ela usa maneiras refinadas de identificar a pessoa que está assinando, seja por meio de um IP do computador, e-mail ou pela geolocalização da pessoa. Também são exemplos de assinatura simples a utilização de login e senha em um sistema informatizado ou o uso de um token. Nesta forma de assinatura digital, no caso de impugnação, há necessidade de realizar perícia, se não houver outros elementos que indiquem a sua autenticidade.

A assinatura eletrônica avançada é um tipo de assinatura eletrônica superior à assinatura eletrônica simples, pois tem meios de comprovação da autoria, da integridade de documentos em forma eletrônica e do aceite entre as partes para assinatura eletrônica. Nesse formato de assinatura eletrônica são usados outros certificados. Estes não são emitidos pela ICP-Brasil ou por outros meios de comprovação da autoria e da integridade de documentos eletrônicos.

A assinatura eletrônica avançada oferece várias camadas de segurança, são tão seguras quanto às assinaturas eletrônicas que são qualificadas, porém, oferecem meios diferentes de autenticação para a pessoa que assinará a documentação, tais como: PIX; biometria; reconhecimento facial e pode fazer a combinação de um ou mais pontos de autenticação que ajudam a oferecer um nível de segurança mais elevado.

A assinatura eletrônica qualificada é aquela que utiliza um certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Essa é a forma mais segura de assinatura eletrônica e possui validade jurídica equiparada à assinatura manuscrita.

A Lei 14.063/2020 estabelece que os documentos digitalizados têm a mesma validade jurídica dos documentos físicos originais, desde que sejam observados os requisitos de integridade, autenticidade e confidencialidade estabelecidos na legislação durante o processo de digitalização. Todo o processo de criptografia é assíncrono, ou seja, é realizado em pares com uso de duas chaves que são denominadas: chave privada e chave pública. O assinante fica com a chave privada e a cópia da chave pública vai juntamente do documento. Sem a chave pública não tem como assinar o documento e sem a chave privada não tem como verificar a autenticidade da documentação.

No entanto, a ferramenta eletrônica, mencionada pela parte autora, disponibilizada no site
https://validar.iti.gov.br
possibilita conferir apenas a validade das assinaturas eletrônicas, feitas com a utilização do certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

De acordo com a Portaria ITI nº 22 de 28/09/2023, no seu art. 1º, § 2º, podem ser validadas as seguintes assinaturas eletrônicas:

§ 2º São consideradas para efeito desta portaria, as seguintes assinaturas eletrônicas:

I - assinaturas eletrônicas qualificadas emitidas por meio de certificados digitais da ICP-Brasil;

II - assinaturas eletrônicas avançadas emitidas a partir do portal GOV.BR, por meio do serviço provido pelo ITI, disponível em https://assinador.iti.br; e

III - assinaturas eletrônicas providas por infraestruturas de chaves públicas nacionais e oficiais de outros países que mantenham acordos de reconhecimento mútuo de assinaturas eletrônicas ou outros termos equivalentes que assegurem o mesmo tratamento às assinaturas eletrônicas produzidas no âmbito da ICP-Brasil no outro país.

Como se vê essa ferramenta, que foi mencionada pelo Autor, não valida, nem invalida, as assinaturas eletrônicas feitas por outros meios, por exemplo, com a utilização de IP do computador, e-mail ou pela geolocalização da pessoa, PIX; biometria;
selfie
reconhecimento facial. Então, se na assinatura eletrônica existente no documento não foi utilizado um certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), não será validado no site
https://validar.iti.gov.br
.

Por exemplo: os magistrados e advogados acessam os programas digitais nos processos eletrônicos por meio de senhas e assinam digitalmente as decisões e petições também com uso de senhas pessoais, e não há impugnações. Tais assinaturas eletrônicas não podem ser validadas com a utilização do referido site.

Com o uso da biometria facial, senhas ou impressão digital, as pessoas são identificadas, as portas se abrem, muito comum atualmente; os telefones celulares e as contas bancárias são acessados e também não há como serem validadas com a utilização do referido site.

Com o avanço da tecnologia, além das senhas pessoais, biometria facial, impressão digital há outras formas de identificação como a íris dos olhos, a palma da mão, áudios e vídeos, a geolocalização, os IPs dos computadores são utilizadas por algumas empresas, para convalidar as transações, tais como saques e transferências de valores, e igualmente não podem serem validadas com a utilização do referido site.

Feitas estas considerações, neste caso, em concreto, como se observa, a assinatura eletrônica do EMITENTE foi feita com a utilização do seu
e-mail
(lucianoantonio102@gmail.com) e também telefone celular (5565981074654), dados estes não impugnados pelo Autor.

Na negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito consta:

Ocorrência – 08/05/2023

Disponibilizado – 19/07/2023

Informante – Mercado pago

Contrato CC414118989– SCPC

Valor R$ 5.832,23

Na cédula de crédito bancário objeto destes autos, constam:

Quadro I - Emitente –

LUCIANO ANTONIO DA COSTA CPF 568.052.681-68 Rua 7 29, Cuiabá, Mt, 78099-035. Telefone 5565981074654. lucianoantonio102@gmail.com

Quadro II - Credora –

MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Sociedade anônima inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob o nº. 37.679.449/0001-38, Avenida Das Nações Unidas, 3003 - Parte G, Bonfim, Osasco, São Paulo, 06233-903.

Quadro III – Característica da operação

Valor de Principal R$ 4.000,00 - Valor Financiado R$ 4.027,66 - Prazo 1 meses - Data de Emissão 08-05-2023 - Data de Vencimento 15-06-2023 - Local de Pagamento São Paulo

Quadro IV – Informações para liberação do crédito

Forma do desembolso: Crédito na Conta de Pagamento de titularidade do EMITENTE, identificado no Quadro I deste Preâmbulo, mantida junto ao MERCADO PAGO INSTITUÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., sociedade limitada com sede na Av. das Nações Unidas, 3.003, Bonfim, Osasco, SP, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.573.521/0001-91 (“Mercado Pago”).

Quadro V - Informações sobre o pagamento

(

) O EMITENTE promete pagar cada parcela prevista nesta CÉDULA através de boletos bancários a serem emitidos por meio de acesso à conta de pagamento (“Conta de Pagamento”) de titularidade do EMITENTE mantida junto ao Mercado Pago.

(

) O EMITENTE promete pagar cada parcela prevista nesta CÉDULA através débito na conta de pagamento (“Conta de Pagamento”) de titularidade do EMITENTE mantida junto ao Mercado Pago.

Assinaturas

08/05/2023 10:33 PM - LUCIANO ANTONIO DA COSTA assinou (3694b3c2718903d7605c14f12e6772e9cb3d2bbcea1e1852642a0fd5cc82ee14). Email:lucianoantonio102@gmail.com. IP: 201.71.132.44. Session Id: da246396b20e99f540c22c65dc602e913afe03d4471e26f57751e3275df1cf85.

08/05/2023 10:33 PM MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. assinou (3694b3c2718903d7605c14f12e6772e9cb3d2bbcea1e1852642a0fd5cc82ee14). Email:fidic6mlbspl@mercadopago.com. IP: 54.88.218.97.

Quanto ao e-mail que o autor diz não ser seu, somente alega nas contrarrazões recursais, pois nada disse a respeito anteriormente. O fato de o autor ter o
e-mail

Luciano.antoniocosta@outlook.com
não impede que também seja titular do e-mail
lucianoantonio102@gmail.com
, principalmente porque são de sites diferentes. Como é público e notórios muitas pessoas possuem vários e-mails diferentes. Não houve impugnação sobre o número do telefone celular que consta na assinatura digital.

Sobre a forma de desembolso ou de utilização do valor do empréstimo consta na cédula de crédito bancário que o valor foi creditado na conta de pagamento de titularidade do EMITENTE, mantida junto ao MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Se o valor do empréstimo contratado por meio da cédula de crédito objeto desta ação foi creditado na conta de pagamento de titularidade do EMITENTE basta este comprovar a inexistência do crédito.

Como inexiste comprovação de que o valor do empréstimo foi não creditado na conta de titularidade do autor, entendo que não deve ser reconhecida sua inexistência.

Uma vez reconhecida a validade da assinatura digital na CCB, não há como reconhecer a existência de fraude, se a contratação foi feita por meio de assinatura digital, não há necessidade de concomitantemente haver biometria facial ou áudio de contratação.

Sobre a simples ausência de assinalização na Cédula de Crédito Bancário sobre a forma de pagamento do empréstimo não gera a sua nulidade, como alega o autor.

A Cédula de Crédito Bancário está regulamentada pela Lei 10.931, de 02/08/2004, e como dispõe o seu art. 29, são requisitos obrigatórios,
in verbis
:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

§ 5º A assinatura de que trata o inciso VI do caput deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.

(Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020)

A simples ausência de informações na Cédula de Crédito Bancário sobre a forma de pagamento não a torna automaticamente nula ou inválida, por não ser requisito legal de validade.

Dessa forma, aparentemente, o Autor está tentando induzir o julgador em erro ao afirmar que o documento é inválido somente porque não foi reconhecido como válido com a utilização do programa
validar.iti
, pois a assinatura na cédula de crédito bancário não foi feita com a utilização de certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Ante o exposto
, conheço ambos os recursos inominados, DOU PROVIMENTO ao recurso da empresa ré e julgo improcedentes os pedidos contidos na exordial e NEGO PROVIMENTO ao recurso do autor e o condeno a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, porém suspendo a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2024